Tribunal: TJDFT
Processo: 0725093-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725093-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Iraldo Siqueira Marra Agravados: Speedytel Serviços de Manutenção em Redes Telefônicas Ltda Luciano Hespporte Iwamoto E-BIT Holding S/A - Investimentos, Negócios e Participações D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iraldo Siqueira Marra contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0709835-98.2020.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o requerimento de realização de pesquisas e de penhoras realizado pela parte autora porque tal medida se mostra como uma antecipação de eventual título executivo, o que se mostra inviável neste momento processual. À Secretaria para que certifique se houve a citação de todos os réus, expedindo o necessário caso não tenha ocorrido. Int.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17992240), em síntese, que foi vítima de artifícios ardilosos praticados pelos recorridos, que não adimpliram as obrigações assumidas. Argumenta que a medida cautelar de arresto requerida na petição inicial foi deferida pelo Juízo singular, mas restou infrutífera. Assim, afirma ser necessária a reiteração da referida medida para que eventual futuro cumprimento de sentença não seja inviabilizado, tendo em vista a ausência de notícias a respeito do paradeiro dos recorridos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada nova medida cautelar de arresto dos valores pertencentes aos recorridos, com a renovação de pesquisas por meio dos sistemas judiciais informatizados, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17992242 e Id. 17992243). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reiteração de medida cautelar de arresto em processo de conhecimento. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade da pretensão a ser exercida no processo principal e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela pretendida pelo recorrente tem caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No caso concreto, o Juízo singular deferiu a medida cautelar de arresto requerida pelo recorrente em sua petição inicial. No entanto, o resultado da referida medida foi infrutífero, tendo o recorrente formulado, logo em seguida, novo requerimento de medida cautelar de arresto. A medida cautelar pretendida é implementada pragmaticamente por meio na pesquisa dos bens pertencentes aos recorridos aos sistemas judiciais informatizados como o Bacenjud. Em relação à efetivação das referidas pesquisas em processos de execução ou em fases de cumprimento de sentença, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem limitado a reiteração de requerimentos por meio dos critérios temporal ou de demonstração de alteração na situação de fato. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de nova pesquisa via sistema Bacenjud para a apuração da existência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor. 2. As pesquisas efetuadas por meio dos sistemas judiciais informatizados, tais como Bacenjud, consubstanciam um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens pertencentes ao devedor. 3. O ordenamento jurídico pátrio não prevê critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem deferidos. 4. A ausência de limites legais em relação ao número de requerimentos de pesquisas por meio do sistema Bacenjud enseja o exame da referida questão de acordo com o princípio da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1264052, 07070385520208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA NÃO MOTIVADO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo competente, das diligências relacionadas à localização de bens via sistemas informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud) deve observar, em cada caso, o princípio da razoabilidade, dependendo, ainda, de motivação expressa do Exequente, sob pena de onerar a máquina judiciária com providências que cabem ao autor da demanda. 2. Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova pesquisa junto aos sistemas disponíveis à Justiça quando o Exequente não demonstra qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Acórdão no 1245287, 07260871920198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020)” Diante desse contexto, o Juízo singular promoveu a realização de pesquisa dos bens pertencentes aos recorridos aos 11 de maio de 2020, ou seja, há aproximadamente 2 (dois) meses. Assim, não houve significativo transcurso de lapso temporal desde o derradeiro requerimento. Além disso, não houve a demonstração de fato novo pelo recorrente, e os ora recorridos não foram sequer citados. Convém ressaltar que o requerimento foi formulado nos autos de processo de conhecimento mas os réus ainda não foram citados, situação que revela a necessidade de maior prudência na efetivação das medidas cautelares que afetem a esfera patrimonial dos demandados. Por essa razão, a reiteração da pesquisa pretendida não consiste em medida razoável no atual momento do curso do processo. Assim, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Além disso, a pretensão recursal está em desacordo com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53.